Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708470-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se a presença de possível intempestividade do recurso, além de preclusão temporal da decisão efetivamente desafiadora da insurgência. A possibilidade de preclusão decorre do fato de ter sido tratado o tema devolvido no recurso (devolução de valores, liminarmente, em razão de rescisão contratual) na primeira decisão proferida nos autos de origem (0736832-50.2022.8.07.0001). Isso porque, nela a magistrada houve por bem deferir a tutela provisória pleiteada (parcialmente) apenas para o fim de rescindir os contratos celebrados entre as partes, mas indeferiu o pedido pertinente à devolução imediata dos valores pagos. Transcrevo a seguir, na íntegra, a referida decisão (ID 143139456, dos autos de origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência em que busca a autora a rescisão contratual, devolução de valores pagos e suspensão de cobranças. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados quanto às cobranças e valores pagos. Isso porque a análise do cabimento ou não das quantias pretendidas, à luz do instrumento contratual, demanda cognição exauriente. Em cognição sumária, não percebo a existência de probabilidade do direito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se demonstra que a questão supere a cobrança patrimonial. A exceção se faz quanto à rescisão em si, sobre a qual não se opõe a ré, e sendo direito da parte o encerramento do vínculo contratual a qualquer tempo, ainda que as consequências jurídicas sejam analisadas posteriormente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela tão somente quanto à rescisão imediata dos contratos (- Lote no 009, com área total de 267,50m2, sendo 15,00m de frente, 20,00m de fundos, 9,00m lado direito e 14,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 05, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.009/14; Lote no 010, com área total de 240,00m2, sendo 12,00m de frente, 12,00m de fundos, 20,00m lado direito e 20,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 07, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.010/14; Lote no 011, com área total de 267,50m2, sendo 15,00m de frente, 20,00m de fundos, 14,00m lado direito e 09,00m lado esquerdo, localizado na Quadra 5, Rua M 04, Residencial Nelson Mariotto, Palmeiras de Goiás- GO, CEP 76.190-000, conforme Contrato no RNM – 005.009/14.) Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Atribuo a presente decisão força de mandado. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 21 de novembro de 2022 14:28:25. Portanto, constata-se que não apenas o tema da rescisão contratual foi tratado na origem, mas também aquele pertinente à devolução dos valores, objeto do presente recurso. Referida decisão foi publicada em 14/12/2022. Em relação a essa decisão, a agravante conformou-se, de modo que se deu a preclusão em 7/2/2023, termo final para a interposição de agravo de instrumento, o que, de fato ocorreu somente em 13 de março de 2023 (ID 44515246 destes autos). Ainda em 24 de janeiro de 2023, por meio da petição de ID 148659972 (emenda à inicial), a agravante compareceu àqueles autos para pleitear, novamente, a devolução de tais valores. Em seguida, sobreveio a decisão, dessa vez de ID 148838643 também daqueles autos, ora recorrida, oportunidade em que a julgadora deixa claro que já fora concedida a antecipação da tutela apenas para a rescisão dos contratos, e, da simples leitura dela verifica-se que, por decorrência lógica, e até de forma expressa, deixa evidente que a devolução dos valores initio littis foi indeferida já naquela primeira oportunidade, haja vista a compreensão no sentido da necessidade de cognição exauriente para tal fim, inclusive com a viabilização do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, concedo à agravante, com fundamento no art. 10 do CPC (não surpresa), o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, por um lado, e, por outro, da ocorrência do fenômeno processual da preclusão. Intime. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator